Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720732-52.2024.8.07.0000 PACIENTE: RIVALDO XAVIER DE MATOS IMPETRANTE: ADELMO FELIX CAETANO, NUCELIA NUNES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RIVALDO XAVIER DE MATOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal – VEP/DF e, como ilegal, o cumprimento do mandado de prisão pena (processo n. 0405356-88.2023.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Adelmo Félix Caetano e Dra. Nucélia Nunes da Silva) que o paciente foi preso, em 22-março-2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal e encontra-se detido na penitenciária de Planaltina/GO, conforme autos n. 5207051-34.2024.8.09.0128. Narrou que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Informou que o paciente é primário, não tem antecedentes criminais, é pai de família, possui residência fixa, é trabalhador, reside no Distrito Federal e não há qualquer motivo para se questionar sua conduta social. Diante destas circunstâncias, afirmou que o paciente não fugiria à aplicação da lei penal e, ademais, há medidas cautelares que podem ser impostas, inclusive com monitoramento eletrônico. Alegou que há “periculum in mora” para a concessão de medida liminar e expedição de alvará de soltura, pois o paciente está preso em local onde sua integridade física está constantemente ameaçada, além de estar afastado do convívio familiar de maneira injusta. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Cuida-se de prisão pena, e não prisão provisória. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o ora paciente foi condenado, definitivamente, na ação penal n. 0706522-04.2022.8.07.0020, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, como incurso no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, por isso foi expedido o mandado de prisão n. 900197900-94 (ID 59373009). O mandado de prisão foi cumprido em 22-março-2024, conforme comunicação feita pela autoridade judiciária da 11a Delegacia Regional de Polícia e Central de Flagrantes de Planaltina/GO (ID 59373010). Foram cumpridas as formalidades de expedição de guia de recolhimento de preso (ID 59373010, p. 3), comunicação e assinatura do preso ((ID 59373010, p. 4), relatório médico (ID 59373010, p. 6) e audiência de custódia (ID 59373010, p. 20-21) - momento em que a autoridade judiciária da Central de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás atestou a regularidade da prisão e determinou a comunicação ao Juízo de origem. Em consulta ao Sistema de Execução Unificada, verifica-se que o Juízo da VEP/DF foi comunicado da prisão, em 9-abril-2024. Em 11-maio-2024, foi autorizado o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (mov. 111.2). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica qualquer ilegalidade na forma como foi conduzido o cumprimento do mandado de prisão pena, e vê-se que os procedimentos indispensáveis para o recambiamento já estão em tramitação, e esta medida é necessária para a inserção do paciente no regime pelo qual foi condenado (semiaberto). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator